Tribunal: TJSP
Processo: 1003514-31.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Contrato bancário – Autora que alega ter sido induzida em erro na contratação de empréstimo consignado, de modo que lhe teria sido imposta a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável – Alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário – Sentença de improcedência – Insurgência da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Contrato bancário – Autora que alega ter sido induzida em erro na contratação de empréstimo consignado, de modo que lhe teria sido imposta a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável – Alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Descabimento – Hipótese em que os elementos dos autos demonstram que a autora tinha conhecimento da celebração de contrato de cartão de crédito com pagamento mínimo das faturas realizado por meio de desconto em seu benefício previdenciário – Ausência de ato ilícito praticado pelo banco réu – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.